Tribunal: TJDFT
Processo: 0712175-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712175-47.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE PRODUCAO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF-COOPERFIM AGRAVADO: SEBASTIANA RODRIGUES PEREIRA DESPACHO À agravada para manifestar-se sobre a petição (id 41233917) e documento (id 41233918 – págs. 1 a 3). I. Brasília, 28/11/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator